Tribunal: CARF
Processo: 15586.720858/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720858/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.334 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
ORIMPEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010,2011
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS POR
PESSOA JURÍDICA EM DÉBITO NÃO GARANTIDO PARA COM A
FAZENDA NACIONAL.
A pessoa jurídica, enquanto estiver em débito não garantido para com a
Fazenda Nacional por falta de recolhimento tributo no prazo legal, não pode:
(a) distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas; ou (b) dar ou atribuir
participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus diretores e
demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos. A inobservância
dessa restrição importa em aplicação de multa de ofício isolada à pessoa
jurídica, em montante igual a 50% das quantias distribuídas ou pagas
indevidamente, limitada a 50% do valor total do débito não garantido da pessoa
jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720858/2013-51
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720858/2013-51

Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fls. 324-
329, com a exigência do crédito tributário no valor de R$100.000,00 a título de multa de ofício
isolada dada a distribuição de lucros por pessoa jurídica em débito não garantido para com a
Fazenda Nacional referente aos anos-calendário de 2010 e 2011:
0001
DEMAIS
INFRAÇÕES
À
LEGISLAÇÃO
DOS
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES
POR EMPRESA EM DÉBITO
Multa regulamentar, em função de ter a empresa distribuído rendimentos de
participações nos lucros em 2010 e 2011, estando em débito não garantido inscritos em
dívida ativa, conforme descrito no RELATÓRIO FISCAL, que é parte integrante deste
Auto de Infração.
Fato Gerador

Multa
30/11/2010

50.000,00
31/01/2011

50.000,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 30/11/2010 e 31/01/2011:
Arts. 889 e 975 do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos, anexos e
documentos nele mencionados. [...]
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 5a Turma da DRJ/POA/RS no 10-68.535, de 25.03.2020, fls. 370-375:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010, 2011
CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A instância administrativa não detém competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis, bem como sobre afronta a princípios constitucionais.
MULTA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. DÉBITOS NÃO GARANTIDOS.
É devida a multa de 50% sobre o valor dos lucros distribuídos aos sócios
quando houver débito, não garantido, por falta de recolhimento de imposto no prazo
legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Notificada em 22.09.2020, fls. 382, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 07.10.2020, fls. 384-395, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
II. AS RAZÕES DE REFORMA DO r. ACÓRDÃO RECORRIDO.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720858/2013-51

II.I. DA ABSOLUTA INSUBSISTÊNCIA DA PENALIDADE APLICADA À
RECORRENTE.
SUA
DESCONFORMIDADE
COM
O
ORDENAMENTO
JURÍDICO VIGENTE.
Conforme debatido no presente feito, o texto penalizador originário (art. 32 da
lei 4.357, de 1964) foi criado numa conjuntura em que a Fazenda Pública não gozava
dos meios altamente eficazes, existentes hoje, para a cobrança de seus créditos, os
quais são revestidos das mais diversas garantias e privilégios.
Entretanto, com o advento da Constituição de 1988, a proibição, destinada às
pessoas jurídicas que se encontrem em débito não garantido para com a Fazenda
Pública, de distribuir lucros está em confronto com a razoabilidade e a
proporcionalidade preconizada pela Carta Constitucional e que deve ser aplicada para
que seja assegurado o devido processo legal previsto no art. 5o, LIV, da CF/88.
Considerando a principiologia constitucional, deve prevalecer a segurança do
sócio ao recebimento da remuneração legal de seus investimentos representada pela
distribuição dos lucros. O esforço humano deve ser recompensado!
Assim como aquele que trabalha na condição de empregado, que recebe sua
compensação pela mão de obra fornecida através de salário, o esforço do empresário,
daquele que emprega seu capital e seus esforços na geração de riquezas, é a
distribuição dos lucros. Neste diapasão, impedir a distribuição de lucros ou pagamento
de remuneração aos administradores afronta diretamente o inciso LIV, do art. 5o da
Constituição.
Com efeito, com a constituição de sociedades e a integralização de patrimônio
particular, a pessoa do sócio, ou o acionista, exerce na plenitude o seu direito de livre
iniciativa e o seu direito de propriedade, aplicando seus recursos ou dando aos seus
bens a destinação que melhor lhe convenha.
Sob tal viés, a incompatibilidade entre a norma evidenciada e a Constituição
Federal é incontestável, uma vez que a aplicação da multa sem atenção às
especificidades de cada contribuinte ao direito que estes possuem de recorrer ao
Judiciário para buscar a anulação do ato de lançamento, configurará autêntico abuso
de direito, que se traduz em constrição política e embaraço ao livre exercício de
atividade econômica, garantias estabelecidas no art. 170 da Carta Magna. [...]
Esse livre exercício é desrespeitado pela norma sob comento, uma vez que seu
intento é manter os sócios e acionistas apenas com suas obrigações, retirando-lhes o
direito fundamental de receber os lucros advindos de sua atuação empresarial e
impedindo-lhes de exercer a atividade econômica.
Ou seja, a violação que vem sendo propiciada a esse direito é demonstrada a
partir do instante em que o Estado ignora inúmeros preceitos constitucionais para
coagir os contribuintes ao pagamento de uma dívida fiscal.
Daí, portanto, que norma em questão fere o princípio da razoabilidade, o
princípio da livre iniciativa e exercício de qualquer atividade econômica, trabalho,
ofício ou profissão, e por estas razões merece ter a aplicação afastada.
Ainda que o entendimento do CARF seja no sentido de que “o controle da
constitucionalidade das leis é de competência exclusiva do Poder Judiciário”, como foi
exteriorizado no r. acórdão recorrido, a Constituição não é um subsistema jurídico
qualquer, que poderia ser afastado de acordo com a vontade de alguns, mas sim, um
conjunto de normas máximas, sendo o que há de mais superior no nosso sistema.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720858/2013-51

Dessa forma, quando o CARF se recusa a declarar a inconstitucionalidade de
uma norma, é o mesmo que admitir a aplicação de todos os textos normativos
tributários, menos o mais importante, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Fere-se, pois, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que cada
vez mais se consolida no sentido de buscar máxima efetivação das normas
constitucionais.
Aplicar lei inconstitucional é aplicar norma inválida, ser injusto por premissa.
Ao vedar declaração de inconstitucionalidade, o CARF admite a prática de um novo
direito, que é aplicado por um subsistema inventado à margem da CF/88.
Em verdade, o controle de constitucionalidade deve ser feito por qualquer órgão
aplicador do direito. Esse controle não consiste apenas em afastamento de normas
infraconstitucionais claras que afrontam a Constituição, m s também de certas
interpretações inconstitucionais em casos mais difíceis, como o trazido neste recurso.
Diante deste cenário, conclui-se pela inconstitucionalidade da previsão
normativa veiculada pela cumulação dos arts. 17 da Lei no 11.051/04 e 32 da Lei no
4.357/64, diante da não recepção dessa última pelo sistema constitucional vigente,
dada a afronta aos princípios garantistas citados neste texto, ficando clara a
necessidade de afastamento da norma em evidência.
II.II. DA APLICAÇÃO DA NORMA COMO MEIO DE COERÇÃO.
Ainda que não sejam acatadas as razões acima, salienta-se que o Supremo
Tribunal Federal já estabeleceu por diversas vezes que o Poder Público não poderia
utilizar de meios indiretos de coerção, onde os direitos constitucionalmente garantidos
ao contribuinte fossem restringidos ou interditados, como medida para constrangê-los
a pagar dívidas tributárias, por se tratar de comportamento estatal arbitrário e
inadmissível.
Essa prática foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal inúmeras vezes,
respeitando os princípios constitucionais que prestigiam a livre prática de atividades
econômicas lícitas e a liberdade de exercício profissional, e somados ao
reconhecimento de que o Poder Público dispõe de meios legítimos capazes de tornar
efetivos os créditos tributários.
Firmou-se, então, sólida orientação com a edição das Súmulas 70, 323 e 547
daquela Corte Suprema: [...] 70 [...] 323 [...] 547.
Assim, o STF já pacificou o entendimento quanto à proibição em se utilizar de
subterfúgios para a cobrança de tributos, ou seja, lançar mão de meios outros que não
aqueles previstos na própria lei como capazes, competentes e suficientes para fazer
com a que a Fazenda Pública e as Autarquias Federais recebam seus créditos.
Proibido, então, ao Poder Público coibir de algum modo a atividade profissional
ou econômica do contribuinte, para obrigá-lo ao pagamento de débito, vez que o Fisco
detém meios próprios para cobrança de seus créditos.
Esse tipo de sanção possui, normalmente, o único propósito de servir de
instrumento facilitador da arrecadação tributária. Tal finalidade, de atuar como típica
medida de segurança no campo fiscal, não pode encontrar suporte na vontade
discricionária da Administração Pública, mas sim, nas dimensões do princípio da
proporcionalidade (adequação, necessidade e conformação entre o interesse público e
a limitação do alcance ou exercício de um bem juridicamente protegido) a sua causa
determinante.
No geral, esse tipo de norma não pode ser aplicada como uma chantagem
administrativa, a ponto de o Fisco utilizar o recurso legal como forma de coagir o
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720858/2013-51

devedor a saldar eventual débito fiscal, possuindo as autoridades fiscais outras formas
de realizar esta cobrança.
Em verdade, as normas em análise deveriam apenas ser aplicadas com caráter
antievasivo, ou seja, evitar que o contribuinte, pela via da distribuição de lucros,
dilapide seu patrimônio, remanescendo sem bens suficientes para quitação de débito
em aberto perante a União, o que não se visualizou na atitude praticada pela
recorrente, inexistente, assim, o dolo de fraudar o Fisco.
II.III. DA DISCUSSÃO DO DÉBITO EM ÂMBITO JUDICIAL
Por fim, foi consignado no r. acórdão recorrido, que, [...]
À época do fato, a recorrente necessitou do Judiciário para invocar a anulação
do ato de lançamento relativo as CDA's indicadas no Auto de Infração.
Embora possuísse meios suficientes para verificar que a legalidade das CDA’s
ainda se encontrava sub judice, a autoridade fiscal ignorou este fato ao aplicar a multa
em apreço.
Dito isso, a aplicação da referida penalidade tinha como escopo, em verdade,
constranger a empresa ao pagamento ou parcelamento de débitos federais, antes
mesmo que se encerrasse o processo judicial que questionava os lançamentos citados.
[...]
Assim, ainda que o débito em questão não esteja garantido ou não tenha causa
suspensiva da exigibilidade, o contribuinte não deve ser apenado pela distribuição de
lucros, dividendos ou bonificações, desde que, após a aludida distribuição, permaneça
com patrimônio suficiente para, caso seja necessário, quitar o débito tributário em
questão.
Como dito anteriormente, o objetivo do art. 32 da Lei no 4.357/64 deveria ser,
exclusivamente, evitar a evasão fiscal, posto que se presume fraudulenta a distribuição
de lucros quando o contribuinte esteja em débito perante a União Federal.
É fato que o Código Tributário Nacional, visando a resguardar os interesses
arrecadatórios do Estado, presume fraudulenta a alienação de bens e direitos do
contribuinte quando existente débito inscrito em dívida ativa em seu nome. Porém, o
mesmo CTN, em seu art. 185, parágrafo único, dispõe, que: [...]
Ou seja, a presunção da atividade fraudulenta é juris tantum, sendo excluída na
hipótese de haver patrimônio suficiente para fazer face ao pagamento da dívida
tributária.
A posição do CTN é impecável, resguarda os interesses da Fazenda Pública
(limitando a possibilidade de dilapidação do patrimônio do contribuinte em débito
para com o Fisco), ao mesmo tempo que protege os contribuintes, desde que estes
mantenham em seu patrimônio saldo suficiente para, em caso de necessidade, quitar a
obrigação tributária inscrita em dívida ativa.
É a partir dessa ótica apresentada pelo Código Tributário que deveria ser
aplicada a norma trazida no presente recurso.
Portanto, não é razoável que o contribuinte que esteja questionando na esfera
judicial, através de um pedido de anulação, tributo que lhe é exigido indevidamente,
possa sofrer tal limitação ao seu direito de propriedade. Consagrar entendimento
contrário implica em atribuir ao fiscal poder ilegítimo e desproporcional.
Diante deste cenário, então, temos que as razões acima articuladas demonstram
a procedência dos argumentos ora sustentados, ou seja, que a nova ordem
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720858/2013-51

constitucional não embasa a aplicação da multa aplicada à recorrente, devendo a
mesma, pois, ser afastada.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III. CONCLUSÃO E PEDIDOS
Os argumentos supra expendidos acentuam a procedência do direito que se
busca assegurar. Sendo assim, a RECORRENTE dirige-se a Vossa Senhoria para
REQUERER o recebimento do presente Recurso, por tempestivo que se faz, dando-
lhe PROVIMENTO, nos termos ora expostos, para que seja REFORMADO o r.
Acórdão recorrido, CANCELANDO o lançamento da multa, com base nos
argumentos acima expendidos para que seja restaurada a Justiça e também para que
este colendo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais confirme seu zelo pela
correta aplicação das regras do sistema jurídico, em especial a CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720858/2013-51

Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Multa de Ofício Isolada - Distribuição de Lucros por Pessoa Jurídica em
Débito não Garantido para com a Fazenda Nacional
A Recorrente apresenta alegações em face a exigência da multa de ofício isolada
dada a distribuição de lucros por pessoa jurídica em débito não garantido para com a Fazenda
Nacional.
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720858/2013-51

uma penalidade procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação legal principal
ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo.
A Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, determina:
Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para com a
União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de recolhimento
de impôsto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão: [...]
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus
diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos; [...]
§ 1o A inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será imposta:
I - às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou remunerações, em
montante igual a 50% (cinqüenta por cento) das quantias distribuídas ou pagas
indevidamente; e
II - aos diretores e demais membros da administração superior que receberem as
importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) dessas
importâncias.
§ 2o A multa referida nos incisos I e II do § 1o deste artigo fica limitada,
respectivamente, a 50% (cinqüenta por cento) do valor total do débito não garantido da
pessoa jurídica.
A pessoa jurídica, enquanto estiver em débito não garantido para com a Fazenda
Nacional por falta de recolhimento tributo no prazo legal, não pode: (a) distribuir quaisquer
bonificações a seus acionistas; ou (b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou
quotistas, bem como a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou
consultivos. A inobservância dessa restrição importa em aplicação de multa de ofício isolada à
pessoa jurídica, em montante igual a 50% das quantias distribuídas ou pagas indevidamente,
limitada a 50% do valor total do débito não garantido da pessoa jurídica.
Consta no Relatório Fiscal, e-fls. 316-322:
3)- MULTA POR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS POR EMPRESAS EM
DÉBITO
3.1) — EXAMES REALIZADOS
No confronto das informações prestadas na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais (DIPJ) com os seus registros contábeis informados no SPED
CONTÁBIL, foram verificados os seguintes fatos, [e-fls. 125-145].
Consta na "Ficha 61A — Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou
Titular" da DIPJ/2011 (fis. 67) que os dois sócios da empresa receberam no ano
calendário 2010 rendimentos provenientes de LUCROS/DIVIDENDOS no montante
de R$ 54.853,00 cada um, conforme planilha:

NOME
RENDIMENTO
VALOR RECEBIDO
EM 2010
Valdir Silvio Pizani — CPF n°
695.481.378-87
Lucros/ Dividendos
R$ 54.853,00
Vagner Frederico — CPF
n°012.858.768-73
Lucros/ Dividendos
R$ 54.853,00

Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720858/2013-51

Da mesma forma, consta na Ficha 61A da DIPJ/2012 (fis. 107), que esses
sócios receberam no ano-calendário 2011 rendimentos de LUCROS/DIVIDENDOS
no montante de R$ 100.000,00 cada um.

NOME
RENDIMENTO
VALOR RECEBIDO
EM 2010
Valdir Silvio Pizani — CPF n°
695.481.378-87
Lucros/ Dividendos
R$ 100.000,00
Vagner Frederico — CPF
n°012.858.768-73
Lucros/ Dividendos
R$ 100.000,00

Verificou-se na sua contabilidade que não há registro de distribuição de lucros
no ano-calendário 2010. Houve, porém, registro de pagamentos daqueles valores aos
sócios em contas que não se referem a distribuição de lucros. Tais pagamentos foram
contabilizados mediante débito de R$ 54.853,00 em contas integrantes do grupo
"Exigível a Longo Prazo'. Essas contas especificam o nome de cada um desses sócios,
e se referem a dívidas da empresa que foram resgatadas pelos sócios (fls. 135 a 138).

CÓDIGO
CONTA
DATA
VALOR
DEBITADO
22 00 07
VALDIR SILVLIO PIZANI (EMPRES
RECEB)
30/04/2010
4.853,00
22 00 07
VALDIR SILVLIO PIZANI (EMPRES
RECEB)
30/04/2010
50.000,00

Total 2010
54.853,00

22 00 08
VAGNER FREDERICO (EMPRES RECEB)
30/04/2010
4.853,00
22 00 08
VAGNER FREDERICO (EMPRES RECEB)
30/04/2010
50.000,00

Total 2010
54.853,00

Os registros dessas contas do passivo indicam que os sócios vêm efetuando o
resgate dos títulos de financiamento obtidos pela empresa diretamente do BANDES,
sob amparo da legislação do FUNDAP. Com os resgates, ocorre a conseqüente cessão
de créditos para os sócios. O registro de débitos de R$ 54.853,00 em cada uma dessas
contas representaria então pagamento de dívidas da fiscalizada com os
sócios/credores.
Além disso, verificou-se que na contabilidade de 2011 foi registrada a
distribuição de lucros mencionada na DIPJ, ou seja, houve distribuição de R$
100.000,00 para cada sócio. Há, porém, menção de que parte desse valor se refira a
ajustes do ano anterior, quando teria havia equívoco nos lançamentos contábeis ( fls.
133 e 134).
Por essas razões, o contribuinte foi intimado por meio do Termo de Intimação
Fiscal no 130828-02 (fis 111 a 115) a esclarecer se os pagamentos efetuados em 2010
aos sócios foram distribuição de lucros ou pagamento de dívidas com os mesmos.
Além disso, solicitou-se a confirmar os valores pagos no ano 2011.
Em sua resposta apresentada em 03/09/2013 (fls. 116 a 124), a empresa
esclarece que a distribuição de lucros realizada no ano-calendário 2010 foi, por
engano, contabilizada como pagamento de empréstimo. Esse lançamento foi corrigido
em janeiro do ano seguinte (fls. 139 a 140), com a transferência de R$ 4.830,00 para
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720858/2013-51

as contas de Pró labore a recolher (códigos 211501-VALDIR e 211502-VAGNER) e
de R$ 50.000,00 para as respectivas contas de LUCROS A DISTRIBUIR (códigos
232005 — VALDIR e 232006 — VAGNER).
Com relação à distribuição de lucros em 2011, confirma que foi de R$
50.000,00 a cada sócio (fls. 141 a 145). Na DIPJ 2012, porém, foi equivocadamente
informado o pagamento de R$ 100.000,00 a cada sócio totalizando duzentos mil. Na
verdade, metade desse total se refere ao ajuste da distribuição de lucros ocorrida no
ano anterior, que já fora declarada na DIPJ 2011.
Em conclusão, constata-se a distribuição de lucros no montante de R$
50.000,00 a cada sócio nos anos calendários 2010 e 2011, conforme planilha
demonstrativa:

DATA
REGISTRO
VALOR
PAGO
CONTA CREDITADA
CONTA
DEB
EM 2010
CONTA
DEB
Em 2011
30/11/2010
50.000,00
110057 - BB AG 3344-8 CC
15557-1
220007-
VALDIR
(por engano)
232005-
VALDIR
(acerto em
2011)
30/11/2010
50.000,00
110057 - BB AG 3344-8 CC
15557-1
220008-
VAGNER
(por engano)
232006-
VAGNER
(acerto em
2011)
31/01/201
50.000,00
110057 - BB AG 3344-8 CC
15557-1

232005-
VALDIR
31/01/201
50.000,00
110057 - BB AG 3344-8 CC
15557-1

232006-
VAGNER

200.000,00
Total nos dois anos

3.2) — INCIDÊNCIA DA MULTA
Estando comprovada a distribuição de lucros, verifica-se que o artigo 889 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) traz a seguinte norma:
Art. 889. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido,
por falta de recolhimento de imposto no prazo legal, não poderão (Lei n° 4.357, de
1965, art. 32):
I - distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas;
II - dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a
seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos.
A fiscalizada possuía, desde 30/10/2008, débitos inscritos em dívida ativa,
conforme comprovam os documentos Termos de Inscrição de Dívida Ativa números
72.6.08.004426-14, 72.3.08.000045-69 e 72.4.08.000464-63, com seus respectivos
anexos, todos referentes ao Processo Administrativo Fiscal Protocolizado sob o
número 12466.002028/2004-25 (fls. 146 a 312). Com base nos mencionados
dispositivos legais, estava impedida de efetuar tal distribuição de lucros.
Mais adiante, o artigo 975 estabelece a multa a ser cobrada:
Art. 975. A inobservância do disposto no art 889 acarretará multa que será
imposta (Lei n° 4.357, de 1964, art. 32, parágrafo único):
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720858/2013-51

I - às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou
remunerações, em montante igual a cinqüenta por cento das quantias que houverem
pago indevidamente;
3.3) — VALOR TRIBUTÁVEL APURADO
Com base nos fatos descritos acima, apuram-se os seguintes valores de multa a
serem cobrados:

DATA
REGISTRO
TOTAL
DISTRIBUÍDO
MULTA DE 50%
30/11/2010
100.000,00
50.000,00
31/01/2011
100.000,00
50.000,00

Total das multas
100.000,00

Consta a inscrição de débitos em Dívida Ativa da União no 72 6 08 004426-14
formalizada no processo no 12466.002028/2004-25, e-fls. 146-175. A Recorrente não comprova
que se encontra amparada por decisão judicial no sentido de que os débitos para com a Fazenda
Nacional por falta de recolhimento tributo no prazo estejam garantidos ou extintos. Por essa
razão está correta a exigência do crédito tributário a título de multa de ofício isolada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 5a Turma da DRJ/POA/RS no 10-68.535, de 25.03.2020,
fls. 370-375, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Das alegações de inconstitucionalidade e ofensa a princípios constitucionais
Alegações de inconstitucionalidade, ofensa a princípios constitucionais e
ilegalidade não merecem consideração por parte desta turma de julgamento.
O julgador administrativo não tem competência para afastar a aplicação de lei
legitimamente posta no ordenamento, ainda que a pretexto de deixar de aplicá-la ao
caso concreto. Posta a lei, cabe tão somente aplicá-la.
O controle da constitucionalidade das leis é de competência exclusiva do Poder
Judiciário.
Tal entendimento está consolidado no âmbito dos tribunais administrativos,
havendo, inclusive, súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Os julgadores da Receita Federal devem, inclusive, aplicar o entendimento
manifestado em atos normativos aos quais estão vinculados, não lhes cabendo,
inclusive, cogitar da “justiça ou injustiça” de tais normas.
Da multa isolada
A base legal para aplicação da multa isolada em razão de distribuição de lucros
aos sócios quando há débitos não garantidos está consubstanciada no art. 32 da Lei no
4.357, de 1964, com a redação dada pela Lei no 11.051, de 2004:
Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para
com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de
recolhimento de impôsto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720858/2013-51

................................................................................................................................
...
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a
seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
................................................................................................................................
...
§ 1o A inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será
imposta: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou
remunerações, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) das quantias
distribuídas ou pagas indevidamente; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
II - aos diretores e demais membros da administração superior que receberem as
importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) dessas
importâncias. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A multa referida nos incisos I e II do § 1o deste artigo fica limitada,
respectivamente, a 50% (cinqüenta por cento) do valor total do débito não garantido
da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
No caso concreto, a contribuinte distribuiu lucros aos sócios nos anos-
calendário 2010 e 2011 estando com débitos inscritos em dívida ativa da União.
A impugnante alegou estar discutindo judicialmente os débitos inscritos em
dívida ativa através da Ação Anulatória no 0001283-83.2009.4.02.5001. No entanto,
não consta nos autos que à época da distribuição dos lucros houvesse antecipação de
tutela que tivesse o efeito de suspender a exigibilidade dos débitos e inclusive, o
processo teve decisão desfavorável à autora, tendo sido julgado improcedente (fls.
358-369).
Completamente infundada a alegação de inaplicabilidade da multa ora em
discussão em função de decisão liminar no Mandado de Segurança Coletivo no
2005.61.0000.4084-7. Inicialmente porque a impugnante não é uma das partes do
mandado de segurança e, ainda que o fosse, a sentença foi reformada pelo Tribunal
Regional Federal da 3a Região em decisão assim ementada:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DEVOLUÇÃO DO FEITO
PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. RETOMADA DO JULGAMENTO.
ARTIGO 32 DA LEI 4.357/1964, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.051/2004. DISTRIBUIÇÃO DE BONIFICAÇÕES OU LUCROS A SÓCIOS.
PESSOA
JURÍDICA
EM
DÉBITO,
NÃO
GARANTIDO.
MULTA.
POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O artigo 32 da Lei 4.357/1964, com a redação dada pela Lei 11.051/2004,
não previu medida de coação direta para o pagamento de tributo, como bloqueio e
retenção de bonificações ou participação nos lucros, que configurariam atos
executivos ou cautelares para tal efeito. A técnica legislativa consistiu em instituir
norma de proibição de dada conduta (distribuir bonificações aos acionistas, ou dar e
atribuir participação nos lucros a sócios ou quotistas, diretores e demais membros de
órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos), prevendo multa, em caso de
descumprimento, calculada sobre 50% do valor distribuído, dado ou atribuído, mas
limitado a 50% do valor do débito não garantido pela pessoa jurídica.
2. Não procede a alegação de não-recepção do artigo 32, caput e alíneas a e b,
da Lei 4.357/1964, primeiro, porque a preferência em favor do crédito público,
prevendo pagamento de um em detrimento do pagamento do outro, não poderia tal
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720858/2013-51

medida ser reputada inconstitucional, dentro da inteligência constitucional dos valores
estabelecidos pela Constituição que, mesmo ao adotar o regime da livre iniciativa e da
propriedade privada, não excluem a exigência de seu exercício segundo princípios de
responsabilidade e função social, nada sendo mais representativo de tal
comprometimento do que o cumprimento de deveres e obrigações tributárias.
3. Em segundo lugar, situando corretamente a questão jurídica, cabe reiterar que
a norma, em exame, não exigiu o próprio pagamento do tributo pelo contribuinte, mas
apenas a oferta de garantia para os débitos fiscais, medida que se revela proporcional e
razoável à vista da natureza jurídica do crédito focado e protegido. O contribuinte é
instado a adotar postura responsável na administração financeira, com reserva de
meios e recursos, ou garantia para satisfação oportuna do crédito tributário, antes de
distribuir bonificações e lucros.
4. Em terceiro lugar, a previsão legal não permite concluir que se trate de
garantia para débito fiscal em qualquer situação, mas apenas para aqueles cuja
exigibilidade fiscal não tenha sido suspensa, por outro modo, dirigindo a tutela para
situações específicas, de forma adequada, razoável e proporcional.
5. Em quarto lugar porque se a pessoa jurídica não possui meios ou disposição
para a mera garantia do débito fiscal, dentro do alcance que resulta da norma no
contexto exposto, resta evidente que a proteção do crédito tributário tem todo o
sentido, pertinência e adequação, enquanto medida razoável e proporcional na tutela
protetiva estabelecida pelo legislador que - cabe reiterar - não impõe o pagamento,
nem torna nula a distribuição, dação ou atribuição de bonificação ou participação de
lucros, mas apenas sujeita à sanção pecuniária o descumprimento da regra de proteção
do crédito tributário.
6. Por fim, não se trata de impor exigência ou sanção a outro, que não os
responsáveis pela obrigação principal ou acessória, pois tanto o dever de fazer, como a
sujeição à multa pela violação da norma, são dirigidas à pessoa jurídica e seus
administradores (incisos I e II do § 1o do artigo 32 da Lei 4.357/1964, com a redação
dada pela Lei 11.051/2004), sem afetar o recebimento de bonificações e lucros, que
não são retidos nem tornados indisponíveis pelo Fisco, em prejuízo dos acionistas,
sócios, quotistas, administradores e muito menos de empregados ou trabalhadores,
cuja participação nos lucros, aliás, não restou atingida por tal preceito legal.
7. Não há previsão legal de apreensão ou bloqueio de tais recursos da pessoa
jurídica destinados a terceiros (bonificações e lucros), e não são punidos, com multa,
por tal recebimento, os acionistas, sócios e quotistas. Ainda que o inciso II do § 1o do
artigo 32 da Lei 4.357/1964, com a redação dada pela Lei 11.051/2004, refira-se à
imposição de multa a "diretores e demais membros da administração superior que
receberem as importâncias indevidas", tais pessoas não são terceiros na prática da
infração, já que, como administradores, concorrem para a decisão, tomada pela pessoa
jurídica, de não garantir o crédito tributário com violação, pois, da disposição legal e
com a percepção, ao mesmo tempo, de vantagem própria, na condição de beneficiários
da distribuição de tais lucros, o que, de forma adequada e proporcional, justifica a
previsão legal de sua responsabilidade patrimonial.
8. É clara a distinção existente entre as situações versadas nas súmulas
(Súmulas 70, 323 e 547/STF), e a disciplinada no preceito legal, ora impugnado, que
apenas cuida da prévia garantia, na forma da legislação tributária, de débito fiscal,
exigível, como se extrai da intelecção normativa, para a distribuição de bonificações e
atribuição de participação nos lucros da pessoa jurídica.
9. Não se trata, tampouco, de norma que enseje a violação dos valores sociais
do trabalho e livre iniciativa (artigo 1o, IV, CF); isonomia (artigos 5o, caput, e 7o,
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720858/2013-51

XXXII, CF); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão (artigo 5o, XIII,
CF); direito de propriedade com sua função social (artigo 5o, XXII, CF); pessoalidade
da pena (artigo 5o, XLV, CF); presunção de não culpabilidade (artigo 5o, LVII, CF);
devido processo legal (artigo 5o, LIV, CF); participação nos lucros (artigo 7o, XI, CF);
e livre iniciativa e livre concorrência (artigo 170, caput, incisos II e IV, CF).
10. Apelação e remessa oficial providas.
Estando perfeitamente configurada a hipótese de incidência, deve ser mantido o
lançamento.
Diante do exposto, voto para que seja julgada improcedente a impugnação do
sujeito passivo, mantendo-se o lançamento.
Assim sendo, o Acórdão da 5a Turma da DRJ/POA/RS no 10-68.535, de
25.03.2020, fls. 370-375, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e
em harmonia com a legislação tributária.
Revisão de Ofício
A Recorrente alega que os débitos estão extintos.
O Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho
de 2020, prevê:
Art. 1o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão específico
singular, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Economia, tem por
finalidade:[...]
VIII - planejar, dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de
fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação e controle dos tributos e das demais
receitas da União sob sua administração; [...]
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar,
no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao
cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão. (g. n.)
Sobre a avaliação do procedimento de Per/DComp, o art. 149 do Código
Tributário Nacional – CTN, o Parecer Cosit/RFB no 38, de 12 de setembro de 2003 e o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, trazem esclarecimentos sobre os
procedimentos de revisão, retificação e cancelamento de ofício de débitos confessados, cuja
competência é da autoridade administrativa preparadora. Nesse sentido, a autoridade
administrativa pode rever e retificar de ofício o autolançamento mediante declaração de
confissão de dívidas do sujeito passivo a fim de eximi-lo total ou parcialmente de crédito
tributário não extinto.
A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada, já que
cabe à Unidade de Origem a revisão de ofício e a cobrança dos débitos tributários confessados.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do
Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720858/2013-51

Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo
do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 410
DF CARF MF
Original